Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 58892387 a ora impetrante reitera o descumprimento de ordem judicial. A decisão referida no Id. 58377836 determinou à autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da paciente para hospital especializado e preparado para prestar os cuidados necessários em relação à possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, com a efetivação de biópsia da lesão e posterior diagnóstico por médico cirurgião especialista. Após manifestação da impetrante no sentido de que não houve o cumprimento da ordem aludida, sobreveio nova decisão, com a aplicação de novas medidas coercitivas, quais sejam: a) majoração do valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); b) expedição do necessário mandado de verificação para a apuração das eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e definição do alcance da multa em questão; c) a remessa dos autos ao Ministério Público para a avaliação da hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); e d) nova intimação pessoal da autoridade impetrada (Id. 58526621) O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão liminar e trouxe aos presentes autos relato médico com a indicação de alta da paciente, ora impetrante (Id. 58791376 e Id. 58791377). Nesse contexto, a impetrante alega que a ordem judicial apontada acima ainda não foi cumprida, que a condição clínica da impetrante tem piorado e deve ser obstada a alta indicada pelos profissionais de saúde que acompanham o caso no SUS (Id. 58892387). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde a impetrante afirma que seu quadro médico atual indica acometimento por possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, que carece de cuidados específicos, de acordo com o prontuário trazidos aos presentes autos. A impetrante reitera que não foi cumprida a determinação de transferência para hospital especializado, com a efetivação de biópsia, bem como que a paciente permanece sem receber os cuidados médicos necessários. Além disso, argumenta a impetrante que deve ser obstada a ordem de alta da paciente, tendo em vista seu atual estado de saúde, que não pode ser devidamente tratado em casa por meio de meros cuidados paliativos. Observa-se, no caso em exame, que o relato do profissional de saúde indica a desnecessidade de internação em UTI e até mesmo de permanência da paciente no hospital, senão vejamos (Id. 58791377): “No momento apresenta condições de alta hospitalar para cuidados domiciliares que devem ser mantidos na forma de administração de medicamentos e dieta por via de Sonda Nasoenteral e cuidados de higiene e atenção básica realizados por familiares e acompanhamento pela equipe Melhor em Casa (paciente residente em Águas Lindas - GO). Em nenhum momento foi solicitado transferência para vaga de UTI por não haver indicação médica para tal fato. Reforço que os familiares estão cientes na condição de alta hospitalar e reagem de forma negativa, embora já tenham sido abordados pela equipe médica, psicologia, serviço social e enfermagem. A permanência da paciente em ambiente hospitalar aumenta o risco de infecção hospitalar por agente multirresistente. No momento não há quadro infeccioso e não há medida modificadora de doença a ser abordada.” É importante ressaltar que a função judicante não dispõe da conhecimento técnico necessário para que sejam eventualmente refutadas as conclusões oferecidas pelos próprios profissionais da área de saúde que acompanham a paciente. Além disso, o procedimento do mandado de segurança não pode proporcionar a avaliação, por meio da produção de provas técnicas, do quadro clínico da paciente. Por essa razão não é possível, no momento, emitir ordem judicial contrária à avaliação de especialistas qualificados para avaliar tecnicamente a situação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 58892387. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator